Tribunal: TJDFT
Processo: 0760060-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0760060-09.2022.8.07.0016 RECORRENTE: TERRAS DE AVENTURA INDÚSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS S.A RECORRIDO: CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. LIBERDADE DE CONTRATAR. INTERVENÇÃO MÍNIMA (ART. 421-A, DO CÓDIGO CIVIL). RELAÇÃO ENTRE LOJISTAS E EMPREEENDEDORES DE SHOPPING CENTER (ART. 54, DA LEI 8.245/91). TAXA DE TRANSFERÊNCIA EM CASO DE MODIFICAÇÃO NO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA LOCATÁRIA. ABUSIVIDADE AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O contrato faz lei entre as partes, as quais se submeterão ao que for pactuado (pacta sunt servanda). Essa é uma característica dos negócios jurídicos sinalagmáticos. O ato de celebrar ou não o ato jurídico decorre da autonomia da vontade ou da liberdade de contratar. Mas uma fez firmado, as partes se obrigam nos termos ajustados e merecem proteção em suas legítimas expectiva quanto objeto ou resultado esperado da espontânea execução. 2. Apenas em casos excepcionais estará justificada a intervenção do poder judiciário para resolver eventual desequilíbrio nas relações contratuais civis, principalmente diante da presunção de paridade e simetria dessas avenças (arts. 421, parágrafo único, e 421-A, caput, do Código Civil, incluídos pela Lei no 13.874/2019 – “MP da Liberdade Econômica”). 3. Nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação (art. 54, da Lei 8.245/91). 4. Ajustada cláusula de pagamento de taxa pelo locatário, caso sobreviesse mudança em seu quadro societário, é indevida a restituição se assim procedeu a inquilina, principalmente diante da ausência de abusividade ou desproporcionalidade na avença. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do TJSC para demonstrá-la. Sustenta, sem apresentar o artigo de lei objeto do referido dissídio, que a cessão de quotas representativas do capital social da empresa locatária não configura hipótese para a incidência de taxa de transferência prevista no contrato de locação, considerando a ausência de alteração prática na execução do referido contrato entabulado entre as partes. Por fim pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao indicado dissídio interpretativo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou sobre os quais recaiam o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF, por analogia: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019). Na mesma linha de entendimento está o AgInt no REsp 2067543/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/8/2023. Ainda que referido óbice pudesse ser superado, o apelo não caberia ser admitido. Nesse sentido, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontraria óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, no tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018, AgRg na MC 20999/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 7/10/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2087859/SC, da Relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 31/7/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005